Tribunal: TJPA
Processo: 0812077-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812077-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: LINDOMAR CASTRO SIQUEIRA, LUCIENE GUIMARAES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART.171§2º-A DO CP) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.288, CAPUT DO CP) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUPERADA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inocorrência de excesso de prazo, devido a justificativa plausível apresentada, por se tratar de feito complexo com 13 (treze) envolvidos, além da necessidade de decidir sobre conflito negativo de jurisdição;

2.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, econômica e na aplicação da lei penal, havendo indícios de autoria e materialidade delitiva;

3.

Sendo indispensável a custódia preventiva, não há como substituir-se a prisão por medidas cautelares diversas;

4.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida,
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor dos pacientes LINDOMAR CASTRO SIQUEIRA e LUCIENE GUIMARÃES DOS SANTOS, já qualificados nos autos, presos em decorrência da imputação que lhes estão sendo feitas pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica (artigo 171, § 2º-A do Código Penal), de associação criminosa (artigo 288,
caput
, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (artigo 1º,
caput
, da Lei 9.613/1998), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Alega, fundamentalmente, a) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; b) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis; e que estão tolhidos de suas liberdades por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que foi instaurado Inquérito Policial para apurar a prática de possíveis crimes tipificados nos arts. 171, §2º, II, e art. 288, ambos do CP e crime constante da Lei n.º 9.613/98, praticados no site da “OLX”. Com isso, o douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital

determinou o afastamento dos sigilos de dados financeiros, dados telefônicos, dados telemáticos, busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva.

Após o fim das investigações, o douto juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital determinou a redistribuição do feito à uma das varas criminais da Capital, não tendo vislumbrado o crime de organização criminosa. O feito foi redistribuído à 5ª Vara Criminal de Belém/PA, tendo o parquet que lá atua se manifestado pela incompetência da vara, tendo o juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA declinado de sua competência a esta vara especializada.

Quanto ao excesso de prazo, ainda que a denúncia ainda não tenha sido apresentada até o presente momento, encontra-se justificado em virtude da investigação ser realizada contra 13 (treze) envolvidos, portanto, há uma certa complexidade em sua apuração, além de que foi suscitado conflito negativo de jurisdição que demandou algum tempo para ser apreciado.

Pacientes tiveram contra si a prisão preventiva decretada, com a finalidade de garantir a Ordem Pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da demonstração inequívoca de que há provas dos crimes praticados e indícios suficientes das autorias. Segundo a autoridade coatora, a autoridade policial demonstrou com detalhes as contas dos pacientes e dos documentos encaminhados pelas instituições bancárias, além dos dados telemáticos e telefônicos, constantes de dados cadastrais, localização de ERB’s, histórico de ligações, dados das contas de usuários do aplicativo WhatsApp e, ainda, os dados e informações contantes da representação, como boletins de ocorrências e notícias crimes, que os pacientes comprovadamente receberam valores decorrentes do delito.

A custódia está devidamente fundamentada, onde o
periculum libertatis e o fumus comissi delict
resultam na farta documentação probatória juntada com a representação, além dos indícios que apontam para os pacientes e outros envolvidos a autoria delituosa. A participação dos pacientes resta demonstrada de forma contundente, de modo a justificar a necessidade da prisão cautelar, buscando resguardar a ordem pública e econômica, freando condutas que se utilizam de artifícios na prática de ilícitos penais, induzindo as vítimas a erro, se utilizando da plataforma de vendas OLX, causando graves prejuízos financeiros. Ressalte-se que a garantia da ordem pública busca, sem dúvida, evitar a reiteração delitiva, de forma que se proteja a sociedade dos danos praticados através dessas ilicitudes.

Na esteira, descabe substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas nos termos do art.319 do CPP, considerando a indispensável custódia dos pacientes conforme demonstrado na justificativa da medida extrema.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/10/2023